Tribunal: TJSP
Processo: 2285450-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Decisão agravada que indeferiu o benefício. Presunção relativa de necessidade, ademais reforçada pelos documentos juntados, e mesmo considerada a recente demissão do autor. Decisão mantida. Recurso desprovido.